Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer ao autor vaga em leito de UTI até a sua alta hospitalar, bem como para ressarcir as despesas efetivamente custeadas pelo autor perante em hospital particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve incorreção na fixação do valor da causa ou se pertinente a sua alteração; (iI) verificar a possibilidade de o ente público ressarcir os valores gastos em hospital particular no caso de não haver vaga em UTI de hospital público; (iii) caso seja mantida a responsabilidade do réu, verificar a data inicial para a fixação da obrigação de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa não se sujeita à mera estimativa de R$ 1.000,00, considerando-se o caráter econômico mensurável da lide.
3.1. Havendo pedido para que o ente público arcasse com o ônus financeiro da permanência do autor em hospital privado, há componente econômico mensurável, devendo os honorários serem estabelecidos com base na condenação. Manutenção da sentença nesse ponto.
4. O Poder Público tem a obrigação de fornecer atendimento médico-hospitalar adequado, incluindo leitos de UTI, para preservar o direito fundamental à vida. Quando o cidadão não encontra vaga na rede pública, o Estado pode ser compelido a custear tratamento em hospitais particulares, pois a omissão configura violação a direitos constitucionais fundamentais.
5. Para determinar a responsabilidade do ente público pela internação em unidade hospitalar particular, deve ser considerada a data que ocorrer primeiro entre a inscrição na Central de Regulação de Internações Hospitalares (CERIH) e a intimação, conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada deste E. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida
Tese de julgamento: “1. O termo inicial do ressarcimento de despesas médicas relativas à internação em hospital privado ocorre na data da ciência pela Central de Regulação de Internações Hospitalares (CERIH) sobre a necessidade de leito de UTI, sendo esta a primeira das datas relevantes previstas na jurisprudência; 2. O valor da causa em ações relacionadas ao fornecimento de tratamentos médicos ou hospitalares pelo Estado deve refletir a repercussão econômica da pretensão deduzida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6 e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1114462, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/03/2018; STJ, REsp 1803426/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/05/2019, DJe 30/05/2019.